Tribunal: TJDFT
Processo: 0721240-58.2025.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DE VOO. ATRASO SUPERIOR A 12 HORAS. DANOS MORAIS. VALORAÇÃO. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelos autores contra sentença proferida em ação indenizatória por danos morais e materiais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. A condenação incluiu danos materiais no valor de R$ 1.537,04 e danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, em razão de atraso de voo internacional e ausência de assistência material adequada. Os apelantes pleiteiam a majoração da indenização por danos morais para o valor de R$ 10.000,00 para cada um. Sustentam que o atraso de aproximadamente 30 horas decorreu de falha na prestação do serviço e que a indenização fixada é insuficiente para compensar os danos sofridos e para cumprir a função pedagógica da sanção.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a adequação do valor fixado a título de indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar a dignidade, a vida privada, a honra e a imagem do indivíduo (CF, arts. 1o, inc. III, e 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI).
4. Para a sua valoração, na forma da jurisprudência do STJ, deve-se considerar o método bifásico, que conjuga os critérios da valorização das circunstâncias do caso e do interesse jurídico lesado, e minimiza eventual arbitrariedade.
5. Apesar do transtorno ocorrido com o atraso de 13 horas para partida do voo e total de 30 horas ao destino final, além da espera e a necessidade de compra de outra passagem, os autores não demonstraram sofrimento intenso ou circunstância excepcional que justifique a majoração da indenização.
4. O valor fixado de R$ 4.000,00 condiz com a média em casos semelhantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “A indenização por danos morais decorrente de atraso em voo internacional deve ser mantida no valor fixado pela sentença quando, apesar dos transtornos, não houver demonstração de circunstâncias excepcionais que agravem o sofrimento do passageiro.”
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2058908, 0713765-06.2025.8.07.0016, Rel. Des. Marco Antonio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 20/10/2025; Acórdão 2058842, 0702610-91.2025.8.07.0020, Rel. Des. Edi Maria Coutinho Bizzi, Terceira Turma Recursal, j. 20/10/2025, DJe 03/11/2025; Acórdão 2059524, 0737210-53.2025.8.07.0016, Rel. Des. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 28/10/2025.